Tribunal: STF
Processo: RE 1424899
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Mera reiteração dos argumentos já refutados na decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC e o art. 317, § 1º, do RISTF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário sob o argumento da impossibilidade de se realizar controle concentrado de constitucionalidade de norma anterior à Constituição estadual —estabelecida como parâmetro de confronto no art. 125, § 2º, da Carta da República —, uma vez que o exame de compatibilidade de normas pré-constitucionais ocorre por meio de juízo de recepção e não de constitucionalidade, conforme a jurisprudência desta Corte. Foi mantido, assim, o acórdão recorrido em que se asseverou o não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    II. Questão em discussão



    2. O agravante reitera os argumentos já apresentados no apelo extremo, com o fim de buscar o exame de mérito da referida ação direta, sustentando ser possível a realização de controle de constitucionalidade estadual com base em normas da Constituição da República de repetição obrigatória. 



    3. Nas razões deste agravo, não se impugnaram os fundamentos expostos na decisão agravada para assentar a impossibilidade de realização de controle de constitucionalidade de norma anterior à Constituição estadual.



    III. Razões de decidir



    4. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica da decisão atacada.



    5. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 125, § 2º; Código de Processo Civil, art. 1.021, §§ 1º e 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 650.898/RS (Tema RG nº 484), Rel. Min. Marco Aurélio (2017); ADI nº 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard (1997); RE nº 474.347-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, (2015); RE nº 765.346-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para o Acórdão Min. Gilmar Mendes (2022); Rcl nº 47.666-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022).